Tribunal: TJPA
Processo: 0804121-42.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804121-42.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ANDRE APARECIDO DE ALMEIDA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTRUPO DE VULENRÁVEL
. REEXAME DA SENTENÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA DEBATIDAS EM SEDE DE APELAÇÃO. INCABÍVEL REANALISE DOS TERMAS.

A defesa busca revolver alegações anteriormente apresentadas, um mero reexame dos fatos, não trazendo qualquer prova nova, que não tenha sido analisada por ocasião da sentença. Em sede de apelação, igualmente, a questão foi levantada e analisada de forma suficiente, momento em que todos os temas apontados foram analisados e discutidos de forma detalhada, sendo, inclusive, o pleito improvido em parte nos termos do Acórdão de nº210.637. Na esteira da pacífica jurisprudência é incabível utilizar a revisão criminal como uma
segunda apelação,
pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, interposta, com base no artigo 621, incisos I e II do CPP, contra sentença que condenou
André Aparecido de Almeida
a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Extrai-se da peça inicial que o revisionando foi denunciado pela prática de estupro de vulnerável. Após tramitação regular sobreveio a sentença tendo sido a pena cominada nos termos acima apontados.

A seguir a defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, a qual foi conhecida e improvida pela E. 1ª Turma de Direito Penal deste E. TJPA, tendo a decisão transitado em julgado em 20/02/2020.

Na presente revisão, a defesa aponta que o arcabouço de acusação do Ministério Público que condenou o requerente foi realizado de forma frágil e sem consistência, visando favorecer à suposta vítima e sua família, não existindo provas conclusivas para condenar o acusado.

Ademais, não restou configurado nos autos a ocorrência de crime continuado, eis a acusação não comprovou os requisitos objetivos (crimes da mesma espécie e mesma condição de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes).

Assim, requerer ao final a revisão da sentença rescindenda, com a absolvição do acusado André Aparecido

em atenção ao princípio do
“in dúbio pro reo”
considerando que as provas apresentadas no processo, são frágeis e não comprovam com clareza a participação do réu no fato. Supletivamente requer a exclusão do crime continuado da terceira fase da dosimetria da pena.

Distribuídos os autos à minha relatoria encaminhei ao Ministério Público de 2º grau que se manifestou através de parecer exarado pela Dr. Cesar Bechara Nader Mattar Júnior, que opinou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da revisão criminal, devendo ser mantida a sentença condenatória que está em total harmonia com as provas produzidas nos autos.

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

O requerente visa desconstituir a sentença que lhe foi imposta pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, no qual foi condenado a pena 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, a qual foi confirmada através do recurso de apelação, conforme Acórdão nº210.637, julgado no dia 10/12/2019.

O causídico fundamenta seu pedido revisional no artigo 621, incisos I e II do CPP. Para tanto, alega que não existem provas de autoria e materialidade delitiva, devendo o recorrente ser absolvido bem assim, que não restou configurada a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal.

Insta esclarecer, inicialmente que a revisão criminal, conforme o entendimento já sedimentado, não pode se transformar em nova apelação, visando o reexame das mesmas questões anteriormente apontadas, posto que seus fundamentos são firmados a partir de casos em que a sentença ou acórdão não se apoiem em
qualquer prova existente no processo e quando não proferidos segundo o que a norma estabelece.

No presente caso a defesa busca revolver as alegações anteriormente apresentadas, uma mera repetição de temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento de 1º grau, não trazendo qualquer prova nova, que não tenha sido analisada por ocasião da sentença, conforme demonstrado no documento de ID 5127694.

Há que se ressaltar, ainda, que estes mesmos questionamentos foram igualmente lançados em sede de apelação, momento em que todos os temas apontados foram analisados e discutidos de forma detalhada, sendo, inclusive, o pleito provido em parte nos termos do Acórdão nº210.637,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO TERRITORIAL. NÃO ACOLHIMENTO. O MOMENTO PARA ARGUIÇÃO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, NO CASO DE COMPETÊNCIA RELATIVA, É A PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE A PARTE TEM PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, NO CASO DO RÉU, É O MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 108 DO CPP, O QUE NÃO FOI FEITO. A NÃO APRESENTAÇÃO DESSA NO PRAZO IMPLICA A ACEITAÇÃO DO JUÍZO, PRORROGANDO-SE A COMPETÊNCIA QUANDO SE TRATAR DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL, QUE É RELATIVA. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INCOMPETÊNCIA, TAMPOUCO EM NULIDADE DO PROCESSO.

PRELIMINAR DO DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. É INADEQUADA A VIA ELEITA PELO APELANTE PARA FORMULAR O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE, EIS QUE A MATÉRIA DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO EXAME DA INSTÂNCIA SUPERIOR POR MEIO DE
HABEAS CORPUS,
UMA VEZ QUE SE TRATA DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO JUDICIAL, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO DE NOSSO TRIBUNAL.

MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSBILIDADE. ENCONTRA-SE SOBEJAMENTE COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS, ANTE TODAS AS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS, DANDO-SE ESPECIAL RELEVÂNCIA ÀS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, QUE, APESAR DA TENRA IDADE, FOI ENFÁTICA, LINEAR E SEGURA AO RELATAR O ABUSO SOFRIDO, INVIABILIZANDO A SÚPLICA ABSOLUTÓRIA.

DA INEXISTÊNCIA DE CRIME CONTINUADO - ART. 71 DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVADO QUE OS CRIMES SE DERAM MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO, SÃO DA MESMA ESPÉCIE E OCORRERAM NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, MANEIRA DE EXECUÇÃO, DEVE-SE RECONHECER A REGRA DO CRIME CONTINUADO. O
MODUS OPERANDI
PERPETRADO PELO AGENTE DEMONSTRA QUE O MESMO POUCO A POUCO INTENSIFICAVA OS ABUSOS COMETIDOS, A FIM DE SATISFAZER SUA LASCÍVIA, ABUSANDO DA VÍTIMA MENOR DE IDADE, SEMPRE QUE TINHA OPORTUNIDADE, NÃO SE TRATANDO, PORTANTO, DE CONDUTAS ISOLADAS
. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, NESTA PARTE DENEGADO. Mantendo a pena do apelante em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime Fechado. (negritei as partes similares)

AP 00118632120188140045 - Rel. Rosi Maria Gomes de Farias – 1ª Turma de Direito Penal – julgado em 10/12/2019.

Como se vê, foram utilizados os exatos argumentos utilizados na apelação criminal, e, na esteira da pacífica jurisprudência é incabível utilizar a revisão criminal como uma
segunda apelação,
pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já ampla e exaustivamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas. Neste sentido são os julgados:

REVISÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 129, §2º, IV DO CPB - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO A EVIDÊNCIA DOS AUTOS E DOSIMETRIA CONTRÁRIA À TEXTO EXPRESSO DE LEI - INCABÍVEL - JULGAMENTO PAUTADO EM PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - DOSIMETRIA EFETUADA DE ACORDO COM OS TERMOS LEGAIS - REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE - UNANIMIDADE. 1. A defesa do revisionando embasa a revisão criminal, pleiteando a sua absolvição, no inciso I do art. 621 do CP, porém, sem qualquer base fática, posto que as evidências dos autos demonstram a ocorrência do evento delituoso de lesão corporal gravíssima, o que não conseguiu ser desconstituído nesta ação. Para que seja considerado que o julgado foi contrário à evidência dos autos é necessário que a decisão condenatória não tenha sido fundada em nenhuma prova produzida no curso do processo, ou mesmo subsidiariamente, em elementos informativos verificados ao longo da fase investigativa. Assim sendo, não há que se falar em desconstituição da presente revisão criminal, uma vez que a sentença condenatória fora proferida em harmonia com elementos probatórios devidamente analisados pelo juízo de primeiro grau e nesta Corte, a quando da interposição do recurso de apelação
. O que busca, em verdade, a defesa do revisionando, é rediscutir
matéria
já apreciada à exaustão no curso do processo-crime, de sorte a sua improcedência quando ao pleito de absolvição é a medida que se impõe.
2. [...] assim, verifica-se que não há qualquer lesão à texto expresso de lei que enseje a procedência da presente revisional neste prisma, devendo, pois, ser mantida incólume em todos os seus termos a pena imposta ao revisionando. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,

TJPA – RC
0001901-12.2018.8.14.0000
-7 – Rel. Mairton Carneiro – Seção de Direito Penal – julgado em 01/10/2018.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, voto pela improcedência da revisão criminal, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/07/2021